Tribunal: CARF
Processo: 10283.722588/2021-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722588/2021-13
RESOLUÇÃO
3402-004.268 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANIMEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do feito em diligência para que a unidade de origem esclareça quais os procedimentos
que deveriam ter sido adotados pela empresa GRAN BRASIL, à época dos fatos, para acesso
integral aos autos do processo por via eletrônica, cientificando a empresa GRAN BRASIL para,
querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, após o qual o processo deverá retornar a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jose de Assis Ferraz Neto,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Celso Jose Ferreira de Oliveira (substituto[a] integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Celso Jose Ferreira de Oliveira.

Fl. 9062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.268 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722588/2021-13
2
RELATÓRIO

Trata-se de exigência de crédito decorrente de um procedimento de fiscalização
levado a efeito pela ALF-PORTO DE MANAUS, concernente a uma operação de comércio exterior
realizada pela empresa QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., CNPJ: 08.584.685/0001-
72, denominada doravante de QUIMIPA (na condição de importadora e adquirente ostensiva),
porém, utilizando-se da empresa GRANBRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLÍMEROS EIRELI,
CNPJ No 34.057.649/0001-60, denominada doravante de GRANBRASIL como uma empresa
intermediária, no intuito de se ocultar a empresa apontada como adquirente de fato /cliente
predeterminado (ocultada): PANIMEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ no 27.521.417/0001-
56, denominada doravante de PANIMEX INDÚSTRIA, o que culminou com a lavratura, datada de
03/08/2021, do presente Auto de Infração – AI (às fls. 02-17), em desfavor da empresa PANIMEX
INDÚSTRIA (sujeito passivo), relativo à multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
importadas (07 DIs, no período de 28/02/2019 a 05/08/2019), aplicada em substituição à pena de
perdimento - fruto da ocultação de sujeito passivo, mediante fraude e/ou simulação, conforme:
art. 23, inciso V, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 1.455/76 e do inciso XXII do art. 689, §1o, do Decreto
no 6.759/09, tendo em vista a impossibilidade de sua apreensão, devido a sua não localização,
consumo ou revenda, no importe de R$ 1.426.110,66.
Constam como sujeitos passivos (na condição de responsáveis solidários): a
empresa QUIMIPA e a empresa GRANBRASIL, com base no art. 674, incisos I, IV e V, do Decreto no.
6.759/09; c/c o art. 124, I e II do CTN e arts. 94, § 2o e 95, incisos I, IV e V, do Decreto-Lei no 37/66.
Por relatar bem os fatos, adota-se o relatório de 1o instância:
Do Relatório Fiscal (às fls. 18-51), constam os seguintes tópicos (aqui em síntese):
1. CONTEXTO (à fl. 18)
Que, o escopo da auditoria abrangeu infrações objetivamente identificadas da
QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORT LTDA; e das empresas GRANBRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLIMEROS EIRELI e PANIMEX INDUSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
2. DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO COMÉRCIO EXTERIOR E DO INÍCIO DA
FISCALIZAÇÃO (à fl.19)
Que, a QUIMIPA é pessoa jurídica constituída no ano de 2007 e tem como
atividade econômica principal o “Comércio atacadista especializado em outros
produtos intermediários” – CNAE 46.89-2-99, tais como produtos químicos,
petroquímicos e plásticos.
Que, de acordo com informações prestadas pela empresa no Siscomex, a Receita
Federal do Brasil analisou inicialmente o registro de 07 (sete) DIs no período de
2019, tendo sido declaradas como importações por conta própria (Doc. 01).
Fl. 9063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.268 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722588/2021-13
3
Que, as operações realizadas no Comércio Exterior aconteceram com países
originários do Mercosul, de modo que os negócios foram celebrados em grande
parte com a exportadora PANIMEX QUIMIPA S.A e declarados no Siscomex com
existência de vinculação, mas sem influência sobre o preço.
Que, as DIs foram registradas como do “tipo para consumo”, com despacho no
Porto de São Francisco do Sul e tendo por objetivo o ingresso no território
nacional de plastificantes utilizados na fabricação de compostos de PVC.
Que, com o ingresso no território nacional, as mercadorias foram revendidas para
a empresa GRANBRASIL, de acordo com informações prestadas no SPED- NFe e
registro de notas fiscais em anexo (Doc. 02).
Que, ato contínuo, a GRANBRASIL repassou imediatamente as cargas importadas
para uma empresa relacionada da QUIMIPA, denominada PANIMEX INDÚSTRIA,
que por sua vez é uma entidade que guarda conexão direta com a exportadora.
Que, diante do fluxo operacional constituído e de inconsistências detectadas na
base de dados da Receita Federal do Brasil, foi iniciado um trabalho de auditoria
por meio de pesquisas aduaneiras realizadas no intuito de verificar a ocorrência
de ocultação de sujeito passivo no Comércio Exterior.
3. DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA REALIZADOS (às fls. 19-21)
Que, com as informações e os registros coletados, foram aplicados os testes de
auditoria, de avaliação de risco e os procedimentos adicionais de controle ou
procedimentos substantivos, em conformidade com as normas NBC TA ́s.
3.1. Das informações prestadas pela importadora QUIMIPA LTDA. (às fls. 20-21)
Que, a QUIMIPA foi instada a se manifestar acerca das importações declaradas no
Siscomex (Doc. 03).
Que, procurou-se obter informações detalhadas no que diz respeito ao objeto
negocial, as tratativas comerciais realizadas, formas de pagamento e os
documentos comprobatórios que ampararam as ordens de compra e os contratos
de câmbio que foram celebrados, além da comprovação da origem lícita dos
recursos para atuar no Comércio Exterior.
Que, a ciência ao termo de início ocorreu em 24/06/20, tendo a fiscalizada
realizado acesso ao documento por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE). No entanto, foi solicitada prorrogação de prazo para apresentação das
informações requeridas. (deferido c/ despacho em 15/07/20).
Que, após o feito, em 11/08/20 a importadora apresentou resposta no curso do
dossiê de atendimento.
Que, segundo a QUIMIPA, as operações realizadas no Comércio Exterior foram
decorrentes da relação comercial com a exportadora PANIMEX QUIMIPA S.A.,
tratando-se de fornecedor estrangeiro vinculado ao grupo econômico, mas sem
existir influência no preço sobre as referidas transações.
Fl. 9064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.268 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722588/2021-13
4
Que, diante dessa estreita relação econômica e sobretudo em razão do volume
constante das operações entre as empresas, a importadora alegou que “as partes
não mantêm um acordo escrito formalizado, as definições de preço são, em geral,
muito similares ao formalizado entre as empresas por meio de emissão de faturas
comerciais”.
Que, houve cumprimento parcial do item 05 do termo de início, de modo que não
foram apresentados todos os pedidos, ordens de compra, faturas comerciais e
comunicações escritas decorrentes das importações no período.
Que, a QUIMIPA afirmou que todas as negociações teriam sido tratadas
pessoalmente pelo sócio Sr. Ignácio Gonzalo Braulio G. Munoz (CPF no.
011.431.699-64).
Que, em relação ao item 12 do termo de início, em que foi solicitado os
documentos instrutivos das vendas realizadas pela QUIMIPA no mercado
nacional, tais como as comunicações escritas, emails, pedidos e pessoa
responsável pela transação comercial, a empresa alegou que (Doc.
03):
“Na grande maioria dos casos, as vendas são efetuadas através de visitas ou
contato telefônico, visto que os produtos vendidos pela intimada são conhecidos
no mercado doméstico, sendo que apenas algumas empresas, após esta etapa,
solicitavam ordem/compra formal”.
Que, na oportunidade, esclareceu ainda que possui em seu estabelecimento 20
tanques para armazenagem de granéis líquidos e sólidos e que, diante do fluxo de
reabastecimento e reposição de estoque, seria impossível vincular todas as
entradas e as saídas (c/ notas fiscais) para fins de apuração do fluxo de vendas
realizadas pela empresa durante o período objeto desta auditoria.
Que, por fim, como forma de comprovar o aporte de recursos financeiros e a
regular operação de câmbio no Comércio Exterior, a empresa apresentou
espontaneamente (em 14/09/20) os documentos solicitados por meio da juntada
dos arquivos no curso do Processo no.
10265.153075/2020-97.
3.2. DA PANIMEX INDUSTRIA (à fl.21)
Que, de acordo pesquisas aduaneiras realizadas, a PANIMEX INDÚSTRIA foi
indicada como real beneficiária e adquirente das mercadorias importadas pela
QUIMIPA.
4. DA RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES ENVOLVIDOS E DA ANÁLISE DO
FLUXO OPERACIONAL, FINANCEIRO E CONTÁBIL NAS OPERAÇÕES REALIZADAS (às
fls. 22-37)
Que, a PANIMEX INDÚSTRIA é pessoa jurídica constituída no ano de 2017 e tem
como atividade econômica principal a fabricação de produtos químicos e a sua
Fl. 9065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.268 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722588/2021-13
5
comercialização, bem como a fabricação de intermediários para plastificantes,
resinas e fibras.
Que, a fiscalizada possui matriz estabelecida no estado de São Paulo e jamais foi
habilitada no Siscomex para realização de operações no Comércio Exterior. À
época do fato gerador, a entidade era formada por dois sócios, o Sr. IGNÁCIO
GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ e a Sra.
VIVIAN POLETTO MARAN.
Que, no banco de dados da Receita Federal do Brasil, a PANIMEX INDÚSTRIA
consta como uma sociedade administrada pela Sra. VIVIAN POLETTO, mas com
cotas substanciais para o sócio Sr. IGNÁCIO GONZALO, detentor de 98% do capital
social da companhia. Essa administração, diga-se de passagem, é condicionada à
prática de quaisquer atos com prévia autorização do Sr. IGNÁCIO.
Que, a empresa faz parte de um grupo comercial juntamente com a PANIMEX
COMERCIAL (CNPJ no. 10.905.091/0001-68). Ambas as empresas possuem um
quadro societário similar e, de acordo com informações prestadas no Siscomex,
há conexão direta das entidades com a exportadora chilena PANIMEX QUIMIPA
S.A e também com a importadora QUIMIPA, tratando-se tecnicamente de
empresas relacionadas.
Que, a fiscalizada detém obrigações em volume considerável com a importadora.
O detalhe que chama à atenção é que essas obrigações não são decorrentes de
operações diretas (por conta própria). Isso porque, há um modus operandi
particular da PANIMEX INDÚSTRIA de contrair dívidas com clientes nacionais
(empresas intermediárias), mas realizar pagamentos diretamente à QUIMIPA
como forma de quitação dessas obrigações.
Que, em outra perspectiva, tem-se a atuação da própria QUIMIPA. Trata-se de
pessoa jurídica constituída no ano de 2007 que tem como atividade econômica
principal o “Comércio atacadista especializado em outros produtos
intermediários”, tais como produtos petroquímicos, químicos e plásticos.
Que, a sociedade foi formada originariamente pelos sócios GISELE MACHADO
FAYEL e a empresa estrangeira INVERSIONES GAZMURI LTDA, detentora de
99,90% das cotas da sociedade.
Todavia, em 2019, foi realizada uma alteração contratual visando a transferência
de cotas para o Sr.
IGNÁCIO GONZALO, passando este a assumir a condição de sócio majoritário da
companhia.
Que, a administração da importadora cabe à Sra. GISELE MACHADO. No entanto,
de modo similar ao previsto na empresa PANIMEX, o Sr. IGNÁCIO GONZALO se
reserva no direito de autorizar a prática de certos atos da administração como,
por exemplo, a nomeação de procuradores para representar a sociedade, o voto
em assembleia, bem como a tomada de decisão no que tange às sociedades
Fl. 9066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.268 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722588/2021-13
6
subsidiárias do grupo, conforme cláusula 8a e parágrafo 3o do contrato social
consolidado (Doc. 03).
Que, a QUIMIPA está estabelecida na cidade Itajaí, Santa Catarina, tendo como
atividade central a importação de produtos pelo porto de São Francisco do Sul –
SC. Possui habilitação para atuar no Comércio Exterior desde o ano de 2007 e
atualmente opera na modalidade ilimitada, válida para os casos de pessoa jurídica
com capacidade financeira em operações superiores a U$$ 150.000,00. O
destaque é que a entidade atua preponderantemente na importação de produtos
químicos da matriz estrangeira PANIMEX QUIMIPA S.A. e PANIMEX QUIMIPA
LTDA., empresas vinculadas ao grupo com a presidência também o Sr. IGNÁCIO
GONZALO GAZMURI.
Que, a exportadora é uma indústria de manufatura destinada à produção e
comercialização de plastificantes e produtos químicos em geral, com atuação e
distribuição de seus produtos no Brasil por meio da QUIMIPA, como se observa
das informações no seu sítio eletrônico.
Que, durante os anos de 2016 a 2019, os negócios celebrados com a exportadora
PANIMEX representaram cerca de 90% das operações totais realizadas pela
QUIMIPA no comércio exterior. Ao longo desse período foram registradas 613
declarações de importação (DIs), sendo 550 vinculadas ao grupo, chegando ao
valor aduaneiro expressivo de R$ 219.159.456,22.
Que, uma vez importadas essas mercadorias foram imediatamente repassadas
para algumas empresas do ramo, em especial a GRANBRASIL. A entidade se
destaca tendo realizado negócios recorrentes com a importadora QUIMIPA entre
julho e agosto de 2019. A título de compreensão, as notas fiscais emitidas nesse
período revelaram vendas realizadas à GRANBRASIL no valor de R$ 2.919.896,69,
de acordo com dados disponibilizados pelas empresas no Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED NF-e.
Que, a GRANBRASIL é uma empresa individual de responsabilidade limitada –
EIRELI. À época do fato gerador, a entidade era administrada pelo sócio-dirigente,
o Sr. RICARDO SOARES DOS SANTOS (CPF no. 131.690.827-52). A empresa jamais
obteve habilitação para o desempenho de atividades no Comércio Exterior, de
acordo com dados cadastrais no Siscomex.
Que, a GRANBRASIL tem baixo capital social declarado ao fisco no comparativo
com o volume de operações realizadas (notas fiscais de aquisição X valores
faturados), não possui histórico de entrega de declarações e tampouco
escrituração contábil entre o período de 2019, além de não ser cadastrada no
simples nacional. (Doc. 04). Em consulta ao sistema GFIP web, identificou-se ainda
que a entidade operou em 2019 somente com um único empregado, conforme
relação de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP transmitido pelo
contribuinte. (Doc. 05). No campo comercial foi possível identificar uma atuação
particular da empresa GRANBRASIL. A entidade atuou em 2019 como uma espécie
de empresa intermediária e “abastecedora” da PANIMEX INDÚSTRIA.
Fl. 9067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.268 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722588/2021-13
7
Que, dada a análise das notas fiscais de saída emitidas, percebeu-se que 96% do
valor total das vendas realizadas foram destinadas à PANIMEX INDÚSTRIA,
assumindo esta empresa a condição de maior cliente em termos de faturamento,
conforme dados disponibilizados no SPED NF-e.
Que, essas mercadorias foram adquiridas em sua totalidade nas transações
comerciais com a importadora QUIMIPA (produtos adquiridos do exterior do
próprio grupo) e, logo em seguida, repassadas para o grupo PANIMEX.
Que, é possível constatar a existência de um vínculo próprio entre as entidades,
pautado sobretudo com base na natureza do relacionamento. Esse vínculo é
reforçado de acordo com o fluxo operacional, financeiro e contábil desenhado
pela importadora e a real beneficiária nas operações realizadas no comércio
exterior.
Que, foram confirmadas as seguintes evidências de auditoria. A Receita Federal
analisou em particular 07 DIs registradas no Siscomex no período de 2019, tendo
sido declaradas pela QUIMIPA como importações por conta própria (Doc. 01). Os
insumos importados possuíam características específicas voltadas para o ramo de
produtos químicos e plastificantes em geral, tendo a fiscalizada um alinhamento
estratégico com a exportadora PANIMEX QUIMIPA para atuar na distribuição e
comercialização desses bens no Brasil.
Que, no outro lado da cadeia foi possível confirmar a atuação da PANIMEX
INDÚSTRIA, enquanto empresa brasileira relacionada com a exportadora e
também a QUIMIPA.
Que, as operações como um todo se desenharam de maneira particular. Houve
um curto espaço de tempo entre a emissão das notas fiscais de entrada na
QUIMIPA, as respectivas notas de saída para a empresa GRANBRASIL e a sua
consequente revenda para a PANIMEX INDÚSTRIA. Há situações, inclusive, de
lapso temporal de 01 a 02 dias para o fluxo completo dessas operações
comerciais.
Que, com a aplicação de testes de auditoria foi possível detectar que 100% das
mercadorias adquiridas pela GRANBRASIL oriundas das DIs em exame foram
imediatamente repassadas para a PANIMEX INDÚSTRIA, tendo a intermediária
sido utilizada como uma espécie de empresa de “trânsito aparente” para fins de
revenda no mercado nacional.
Que, a título de exemplo, foi examinada a operação que envolveu a DI no
19/1270001-0. As mercadorias foram importadas da matriz estrangeira PANIMEX
e desembaraçadas no Porto de São Francisco do Sul. Logo em seguida, a QUIMIPA
iniciou o repasse da carga para a GRANBRASIL por meio da NF-e ́s 26.892 e
26.901. Ato contínuo, a intermediária realizou o repasse também de 100% da
carga para a PANIMEX INDÚSTRIA, através da emissão das notas fiscais de saída
nos. 14 e 16. Esse repasse, inclusive, contou com documentos fiscais emitidos no
Fl. 9068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.268 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722588/2021-13
8
mesmo dia da compra realizada com a importadora, em horário muito próximo à
nota fiscal anteriormente expedida, conforme demonstrativo à fl. 28 (Doc. 02).
Que, um outro caso diz respeito à DI no. 19/1413744-4, contendo produtos
importados da empresa chilena PANIMEX. Em 06/08/19, a QUIMIPA emitiu nota
fiscal de entrada para o ingresso das mercadorias no estoque. Já no dia 09/08/19
a importadora realizou uma suposta venda da carga para a GRANBRASIL,
mediante a emissão da NF-e de saída no 26.899. Logo em seguida, a intermediária
também realizou o repasse de 100% da carga para a PANIMEX INDÚSTRIA
mediante a emissão da NFe.
no 17, conforme demonstrativo à fl. 28 (Doc. 02).
Que, o trânsito vinculado entre as empresas envolvidas é ainda mais claro quando
se examina a OPEX dessas operações, enquanto código de controle interno. O
rastreio indica que a OPEX 43083 foi utilizada desde o processo de importação
pela QUIMIPA até a chegada da carga na empresa PANIMEX. Do ponto de vista
prático, a mercadoria que foi encaminhada até a real adquirente é exatamente a
mesma em termos de volume e característica à que foi importada pela QUIMIPA,
tendo apenas sido repassada em termos fiscais pela GRANBRASIL numa espécie
de atuação de suposta empresa intermediária da operação comercial. A
habitualidade da intermediária em realizar o repasse das mercadorias importadas
da QUIMIPA chega a ser tão evidente que em todas as transações comerciais a
empresa utilizou-se dos mesmos códigos de controle interno da importadora, tais
como o número da OPEX e do lacre utilizado no processo de importação.
Que, esses dados foram dispostos inclusive no campo de informações
complementares das notas fiscais emitidas, conforme trecho à fl. 29 (Ex: DI no.
19/1413744-4).
Que, esse modus operandi também aconteceu em diversas outras triangulações
realizadas entre os agentes envolvidos, de acordo com testes de auditoria
aplicados no fluxo das operações constituídas com as DIs no 19/0870840-0,
19/1270001-0, 19/1369959-7, 19/1370184-2 e 19/1413721-5 (Doc. 01 e 02).
Que, no aspecto financeiro, as transações recorrentes entre as empresas
revelaram ainda uma importante evidência. Em resposta ao termo de início do
procedimento fiscal, a QUIMIPA apresentou uma série de documentos que
serviriam para justificar a liquidação das relações comerciais com a GRANBRASIL
(Doc. 03).
Que, com o exame analítico da documentação, detectou-se em verdade que a
PANIMEX INDÚSTRIA comprava as mercadorias da GRANBRASIL, porém não
realizava pagamentos a esta empresa intermediária. Tecnicamente, o fluxo
financeiro entre os agentes era constituído da seguinte forma. A QUIMIPA
revendia as mercadorias à GRANBRASIL em larga escala com o benefício de
pagamento a prazo. Logo em seguida, a intermediária emitia notas fiscais de saída
Fl. 9069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.268 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722588/2021-13
9
permitindo que a real adquirente pudesse realizar a compra das mercadorias
também com pagamento a prazo.
Que, diante da operação comercial desenhada faltava dar baixa no fluxo
financeiro. E tal medida era realizada através de um artifício utilizado pela
GRANBRASIL em comum acordo com a PANIMEX e a QUIMIPA: o uso de cartas de
“cessão de crédito”. Como a intermediária era credora da PANIMEX INDÚSTRIA e
ao mesmo tempo devedora da QUIMIPA, os agentes envolvidos articularam uma
cessão de crédito por meio de contrato, de modo que os direitos creditórios
fossem repassados pela GRANBRASIL à importadora como forma de quitação das
obrigações da cadeia como um todo (...)
Que assim, a indústria PANIMEX, até então devedora da GRANBRASIL, passaria a
realizar o pagamento da compra das mercadorias diretamente à QUIMIPA, diga-se
de passagem, mercadorias essas que foram originariamente importadas por
empresa relacionada ao grupo. Nesse contexto, em razão das cartas de cessão
emitidas (incluída a carta acima), a QUIMIPA apresentou a esta fiscalização alguns
relatórios de controle interno para fins de comprovar os recebimentos de
terceiros, mas oriundos das transações comerciais realizadas com seus clientes
intermediários (...)
Que, por exemplo, as duplicatas de nos. 10 a 14 e 17 foram notas fiscais emitidas
pela GRANBRASIL nas vendas realizadas para a PANIMEX INDÚSTRIA e guardam
conexão direta com as DI ́s nos. 19/1369959-7, 19/1370184-2, 19/0380314-6,
19/1270001-0 e 19/1413744-4, todos presentes no escopo desta auditoria.
Cumpre destacar que a QUIMIPA disponibilizou ao fisco federal (Doc. 03) os
extratos bancários vinculados a cada uma das operações incorridas, de modo que
testes de auditoria apontaram para a existência de um fluxo financeiro direto
entre importador e real adquirente (QUIMIPA e PANIMEX INDÚSTRIA), Que, todo
esse fluxo financeiro e comercial foi registrado contabilmente pela importadora,
ainda que com o uso de lançamentos contábeis genéricos na razão analítica da
empresa e sem a identificação dos agentes efetivamente envolvidos.
Que, do ponto de vista contábil, a QUIMIPA utilizou-se recorrentemente da conta
“Clientes no Brasil 1.1.2.01.001” para realizar o registro de suas vendas junto à
GRANBRASIL. É o que se depreende, por exemplo, dos lançamentos realizados das
notas fiscais de saída nos. 26.892, 26.899 e 26.862 (oriundas das DI’s nos.
19/1270001-0, 19/1413744-4 e 19/1370184-2)
Que, a baixa nos direitos creditórios também aconteceu de maneira genérica com
um lançamento a crédito na conta “Clientes no Brasil 1.1.2.01.001”. A título de
exemplo, apresenta a seguir os pagamentos realizados pela PANIMEX INDÚSTRIA
referente à quitação das duplicatas no. 14, 16 e 17, envolvendo as negociações
com a GRANBRASIL (DI’s nos. 19/1270001-0, 19/1413744-4 e 19/1370184-2,
conforme relatório de controle interno apresentado acima) (...)
Que, esse método particular aconteceu em todas as demais operações que
compõe o escopo desta fiscalização, tendo a importadora utilizado desse artifício
Fl. 9070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.268 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722588/2021-13
10
como forma de realizar o registro contábil do fato e validar o recebimento de
terceiro real beneficiário de suas operações no comercio exterior. Em certa
medida, a conduta violou os princípios da contabilidade como, por exemplo, o da
oportunidade e o da representação fidedigna.
Que, não obstante, a PANIMEX INDÚSTRIA, ao registrar o fato contábil, efetuou o
lançamento a débito na conta “02.01.1.213 GRANBRASIL IND E COM DE
POLÍMEROS EIRELI” para justificar um suposto encerramento de suas obrigações
com a empresa GRANBRASIL, mas omitindo o fato de que o repasse dos recursos
foi realizado diretamente à importadora QUIMIPA.
Que, tecnicamente, houve a prestação de informação falsa ao fisco federal
mediante lançamentos simulados no Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED ECD e ECF. Uma outra evidência de auditoria a ser destacada diz respeito ao
montante recebido pela importadora.
Que, com a análise financeira percebeu-se que os valores recebidos pela QUIMIPA
não foram apenas àqueles decorrentes da venda direta realizada com a
GRANBRASIL. Isso porque, quando a PANIMEX INDÚSTRIA realizou a transferência
de valores para a importadora visando a quitação das suas obrigações com a
intermediária, assim o fez com o repasse de recursos a preço de mercado
estabelecido na compra de suas mercadorias. Na prática, a título de
compreensão, a QUIMIPA realizou uma venda por X para GRANBRASIL, que por
sua vez realizou uma suposta venda por X+2 para PANIMEX INDÚSTRIA. Logo em
seguida, a intermediária promoveu uma cessão de direitos creditórios (com aval
da QUIMIPA) permitindo que a real adquirente pudesse realizar o pagamento
diretamente à importadora sobre o valor final da transação incorrida, ou seja,
X+2. Apresenta-se um fluxograma (à fl. 34) com o rastreio completo da operação
que envolveu DI no 19/1370184-2.
Que, o arranjo desenhado entre as partes com a transferência camuflada de
recursos via cartas de cessão de crédito provocou um recebimento concentrado
das operações nas mãos da importadora, auferindo assim o lucro sobre as suas
transações com a intermediária e também sobre as transações desta com a
indústria PANIMEX.
Que, em contrapartida, a inserção do agente intermediário na cadeia acabou
promovendo uma redução do faturamento declarado ao fisco pela importadora,
tendo em vista que a participação da GRANBRASIL permitiu que a QUIMIPA
realizasse o fracionamento em nota fiscal do valor de saída (preço) das suas
mercadorias, quebrando assim a ligação que deveria existir entre a importador e
real adquirente.
Que, essa atuação da intermediária é ainda mais danosa quando se detecta a sua
participação enquanto empresa “noteira” e concorrente para prática da infração
tributária, utilizada apenas como uma espécie de emissora de ‘notas fiscais frias”
que não condizem com a verdade material, tendo as notas sido expedidas para
fins de dar aparência a uma suposta venda, o que de fato nunca ocorreu.
Fl. 9071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.268 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722588/2021-13
11
Que, do ponto de vista tributário, tem-se um impacto direto na arrecadação das
contribuições sociais para o PIS e a COFINS. Houve nítida quebra da cadeia desses
tributos, já que parte do faturamento da operação simulada foi alocado na
empresa intermediária ao invés de ter sido declarado e recolhido pela
importadora QUIMIPA. E que, a GRANBRASIL não vem realizando a arrecadação
das contribuições devidas ao fisco federal. De acordo com dados obtidos no SPED
NF-e, além de dados disponibilizados na base da Receita Federal, não foi possível
detectar qualquer arrecadação dos tributos devidos no período de 2019.
Que, grande parte das operações realizadas no comércio exterior contaram ainda
com uma condição cambial importante. Como as importações realizadas pela
QUIMIPA guardavam vinculação com a exportadora PANIMEX, foi fixado entre as
partes um câmbio facilitado para pagamento das obrigações a posterior, ou seja,
no prazo de 120 dias.
Que, essa condição cambial permitiu inicialmente que as mercadorias fossem
importadas sem a remessa de divisas para o exterior, tendo a importadora dentro
desse período um tempo hábil para fazer chegar a carga até a PANIMEX
INDÚSTRIA por meio da GRANBRASIL. Ainda, realizar o recebimento das vendas
incorridas sobre toda a cadeia e, por fim, proceder com o pagamento do câmbio
já com toda a operação concluída. Tal fato aconteceu por exemplo na operação
com a DI no. 19/1370184-2.
Que, diante do cotejamento dos fatos e de toda a análise fiscal apresentada, as
evidências de auditoria atestam pela existência de uma operação simulada entre
os agentes, tendo a QUIMIPA atuado como importadora, mas sendo a indústria
PANIMEX a real beneficiária e/ou adquirente da operação.
Que, muito embora tenha a fiscalizada atuado formalmente na nacionalização dos
bens (registro por contra própria), os atos praticados para fazer o ingresso das
mercadorias e aqui serem utilizadas nascem do interesse direto do grupo
PANIMEX como um todo. Há uma clara existência de correlação entre exportador,
importador e real adquirente, de modo que a atuação no comércio exterior se
encontra articulada entre as partes.
Que, essa articulação nasce inclusive desde o pedido da mercadoria com a
participação das sócias administradoras das duas empresas. De acordo com
documentos apresentados pelas fiscalizadas, foi possível identificar uma atuação
mútua entre as sócias VIVAN POLETTO (PANIMEX) e a Sra. GISELE MACHADO
(QUIMIPA) junto à matriz estrangeira. Juntamente com Sr. IGNÁCIO, que nada
mais é do que sócio majoritário das empresas do grupo, as sócias brasileiras
participam de tratativas realizadas por email, seja para definição de preço,
logística de importação ou processamento dos pedidos junto ao exportador,
conforme se observa do extrato em anexo (Doc. 03).
Que, a própria QUIMIPA e a PANIMEX reconheceram em resposta à intimação
fiscal a participação direta também do Sr. IGNÁCIO GONZALO na condução dos
negócios celebrados com a exportadora, o que reforça a confluência de interesses
Fl. 9072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.268 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722588/2021-13
12
(Doc. 03). O que se percebe é haver uma formação de estrutura de negócio mútua
entre os agentes como forma de viabilizar a cadeia de distribuição e
comercialização dos produtos da matriz estrangeira no Brasil, permitindo que a
operação possa estar concentrada entre as empresas do grupo.
Que, conclui-se que as transações que refletiram as DIs em exame não nasceram
como se decorrentes apenas de importações declaradas por conta própria e com
um suposto interesse da QUIMIPA de nacionalização dos bens para fins de
revenda no mercado nacional a clientes diversos.
Pelo contrário, foi um arranjo operacional e financeiro desenhado entre as partes
como forma de se fazer chegar as mercadorias importadas à real adquirente,
Que, nesse sentido, entra a participação da intermediária GRANBRASIL, inserida
propositalmente na cadeia para fins de simulação articulada da operação
triangular. A entidade figurou na relação jurídica como emissora de “notas fiscais
frias” visando dar uma suposta licitude aos negócios celebrados. Todavia, como
apresentado ao longo deste relatório, houve uma atuação recorrente da
intermediária como empresa cedente de créditos à QUIMIPA para permitir o
repasse direto de recursos entre a PANIMEX e a importadora e, por consequência,
remessa de divisas para o exportador.
Que, a realidade é que a GRANBRASIL teve o papel de servir de escudo para
ofuscar a participação direta da real adquirente e sua intrínseca relação com a
importadora QUIMIPA, enquanto detentores do chamado domínio sobre o fato
para operar no comércio exterior. A intermediária inclusive não possui habilitação
para operar no Siscomex, tampouco estrutura administrativa compatível com o
desempenho das transações comerciais que foram realizadas. Outrossim, detém
baixo capital social integralizado para comprovar o volume envolvido de recursos
tão grande nas operações em exame.
Que, tal fato resta definitivamente comprovado pelo fluxo comercial e financeiro
que foi construído, pois a GRANBRASIL não aportou recursos para a importadora,
não recebeu pela venda realizada nas operações seguintes com a PANIMEX, além
de não ter promovido a arrecadação dos tributos devidos sobre o faturamento
incorrido.
Que, ciente dos fatos, as empresas envolvidas ainda sim realizaram a operação
simulada, primeiro declarando a QUIMIPA na qualidade de importadora direta e
como suposta destinatária que, conforme demonstrado, não condiz com a
realidade. Em segundo plano, estabelecendo uma operação triangular com a
utilização da GRANBRASIL como suposta adquirente no mercado nacional para
fazer chegar as mercadorias à PANIMEX, situação que também não condiz com a
verdade material dos fatos. Houve nítida formação de uma operação escusa como
forma de encobrir o real destinatário das operações no Comercio Exterior.
Fl. 9073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.268 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722588/2021-13
13
Que, conclui-se pela existência de um negócio tipicamente simulado e com a
ocultação da real adquirente PANIMEX INDÚSTRIA. porém sem que a mesma
figurasse formalmente nas importações realizadas (...)
Que, o conjunto probatório carreado aos autos evidencia que houve a prática de
simulação nas operações do Comércio Exterior, uma vez que a importação foi
formal e ostensivamente declarada ao fisco como sendo por conta própria, mas
materialmente realizada por interesse de pessoa jurídica diversa, configurando-se
na infração veiculada no art. 23, V e §1o e §3o do Decreto-Lei 1.455/76,
combinado com o inciso XXII e §1o do artigo 689 e art. 674, ambos do Decreto no.
6.759/09.
Que, essa prática de acobertamento da operação subsequente gerou a ocultação
de beneficiário certo e determinado, que detém o interesse comum sobre a
constituição do fato gerador, bem como o interesse em auferir benefício
econômico sobre o negócio praticado. Nesse sentido, o fluxo financeiro, contábil e
operacional revelou a participação direta e a aquiescência da empresa PANIMEX
INDÚSTRIA nas operações ilícitas celebradas. (...)
Que, no presente caso, restou evidente a ocorrência de alguns desses elementos.
Primeiro, porque a operação no Comércio Exterior nasce com a participação de
três empresas relacionadas em uma suposta importação por conta própria, tendo
a QUIMIPA sido projetada como uma mera importadora independente, quando
em verdade sempre se esteve diante de entidades vinculadas entre si, inclusive
com sócio majoritário em comum (Sr. IGNACIO GONZALO). Segundo, porque foi
realizado um arranjo desenhado entre a QUIMIPA e a real beneficiária com a
transferência camuflada de recursos via cartas de cessão de crédito, o que
provocou um recebimento concentrado das operações nas mãos da fiscalizada,
auferindo assim o lucro toda a cadeia. Não menos importante, a inserção do
agente intermediário na cadeia acabou promovendo uma redução do
faturamento declarado ao fisco pela QUIMIPA, de modo que a empresa
GRANBRASIL participa do processo simulando uma revenda no mercado nacional,
trazendo efeitos diretos sobre o valor de saída das mercadorias e gerando um
desvirtuamento do processo de ligação que deveria existir entre a importadora e
a real beneficiária.
Que, por consequência, houve nítida quebra da cadeia do PIS e da COFINS, visto
que parte do faturamento a ser declarado foi deslocado para empresa
GRANBRASIL que, conforme demonstrado, vem sendo utilizada para eximir-se da
arrecadação tributária devida.
(...)
A QUIMIPA e 2) a PANIMEX INDÚSTRIA apresentaram suas correspondentes peças
de impugnação (de igual teor), sendo a da QUIMIPA (às fls. 114-128; com
procuração às fls. 129-139 e documentos comprobatórios às fls. 140-4.434),
assinada digitalmente em 08/09/2021, por Gisele Machado Fayele (sócia-
Fl. 9074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.268 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722588/2021-13
14
administradora da QUIMIPA); já a da PANIMEX INDÚSTRIA (às fls. 4438-4452; com
procuração às fls. 4453-4460 e documentos comprobatórios às fls. 4461-8755),
assinada digitalmente em 08/09/2021, por Ignacio Gonzalo Braulio Gazmuri
Munoz (na qualidade de sócioadministrador da PANIMEX) alegando: ) Que, diante
dos fatos e fundamentos jurídicos que consubstanciam a presente peça
impugnatória, havendo a empresa Quimipa comprovado que é empresa
consolidada no ramo de importação e que realizou as operações de importação
objeto do presente de forma regular e com recursos próprios, não se confirmando
as suspeitas de simulação perquiridas pela Autoridade Fiscal, enseja no
reconhecimento da insubsistência do Auto de Infração sob no
0227600.2021.00145 e PAF no 10283- 722.588/2021-13, desconstituindo-se na
totalidade a multa intentada pela fiscalização, dada a flagrante licitude das
operações de importação com posterior venda a empresa cliente de mercado
interno, sujeita aos riscos inerentes ao comércio exterior.
(...)
Já a GRANBRASIL apresentou peça de impugnação (às fls. 8767-8776 c/cópia às
fls.8779-8800) - e ainda procuração dos causídicos c/demais documentação
juntadas em 05/11/2021 após intimação de 04/11/2021 (ver fls. 8810-8811 e fls.
8815-8845) -, assinada digitalmente em 13/09/2021 (segunda-feira), por Vina
Rodrigues de Lima da Cruz (representante/administradora não sócia), ocorre que
até o presente momento, a impugnante não teve acesso à íntegra do processo e
muito menos aos “documentos de lançamento dos processos abaixo
especificados, nos quais constam o detalhamento do crédito tributário lançado de
ofício, a intimação do sujeito passivo para cumprir a exigência, a descrição dos
fatos e o enquadramento legal das irregularidades observadas”, como constou na
intimação acima, seja mediante documentos físicos juntados com a intimação,
seja no seu perfil no e-CAC;
A 2a Turma da DRJ03 ao analisar as impugnações, proferiu acórdão de no 103-
009.871, julgando-as improcedentes e mantendo integralmente o crédito constituído de R$
1.426.110,66, em desfavor da PANIMEX INDÚSTRIA, bem como em desfavor da QUIMIPA e da
GRANBRASIL (na condição de solidárias), por entender que todos foram devidamente intimados e
tinham ciência dos fatos que lhes foram imputados, não havendo
que
se
falar
em
cerceamento de defesa e, no mérito, entendeu que todo o conjunto probatório conseguiu, de
fato, demonstrar que a operação se tratava de fraude no comércio exterior.
Cientificado da decisão, a GRAN BRASIL interpôs recurso voluntário reforçando o
que ora havia sido apresentado em sede de impugnação: que não havia conseguido acesso aos
autos através do e-cac e, portanto, teve seu direito de defesa cerceado.
A QUIMIPA e PANIMEX apresentaram recurso voluntário juntas, alegando que a
QUIMIPA possui estrutura própria e volumes condizentes com a capacidade da empresa, não se
podendo olvidar que a PANIMEX, ainda que numa operação de venda direta da Quimipa para a
Panimex, deveria figurar como adquirente dos produtos, afirmando que a simples demonstração
Fl. 9075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.268 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722588/2021-13
15
da forma como foi procedida a venda dos produtos, pelas notas fiscais, não alude à prática de ato
irregular, não havendo provas de que a empresa Panimex conduziu e pagou pelas compras
internacionais feitas pela Quimipa.
Retornando os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
O cerne da questão gira em torno do fato de que, através de procedimento de
fiscalização aduaneira, a Autoridade competente identificou que os recorrentes teriam
participados de interposição fraudulenta.
Em razão dos argumentos dos dois recorrentes, faz-se necessária a análise conjunta
dos recursos. Sobretudo, por existirem argumentos relacionados à responsabilidade solidária.
Pois bem.
No que tange a alegação da GRAN BRASIL sobre o cerceamento de defesa acerca do
fato de não ter tido acesso ao sistema do e-cac, não obstante ter sido regularmente intimada do
feito, a própria empresa mostra às fls 8769 que, mesmo diante da mensagem do e-cac informando
que:

Não obstante a DRJ alegar que deveria a parte conseguir acessar a intimação de
outras formas, entendo que esse argumento não deve prosperar.
Ora, a fiscalização em tela tem como questão nodal a exigência de multas em razão
de atividade tida como fraudulenta, após análise de diversos documentos. Como o contribuinte
pode defender-se amplamente se a fiscalização não disponibiliza o auto de infração? Não se
admite que a fiscalização entenda que os documentos fornecidos pelo próprio contribuinte não
terão a apresentação obrigatória. E através de qual meio a recorrente encontraria os documentos
se o sistema utilizado pelo fisco é o E-cac?
Fl. 9076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.268 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722588/2021-13
16
Além disso, é dever da fiscalização instruir os AI's com todos os elementos de prova
que serviram para a formação do juízo de que o sujeito passivo incorreu em descumprimento de
obrigação tributária, in verbis:
Decreto n 7.574/2011 Art.38.A exigência do crédito tributário e a aplicação
de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou
notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade
(Decreto no 70.235, de 1972)
Logo, ausência de documento relevante para a caracterização da defesa, como o
próprio auto de infração ofende ao princípio do devido processo legal, do qual também decorrem
o contraditório e a ampla-defesa, sustentáculos do nosso Estado Democrático de Direito previstos
na Constituição Federal de 1988 e é justamente pela existência desses preceitos constitucionais
que se afigura ilegítima qualquer atribuição de responsabilidade àquele que é acusado de
encontrar as alegações da acusação.
Se o Estado no cumprimento do seu poder acusatório, através da lavratura do auto
de infração, o MÍNIMO que se espera é que o AI chegue ao acusado com as devidas provas,
exatamente como determina a lei.
Observa-se que em momento algum a DRJ apresenta provas do contrário que é
alegado pela GRAN BRASIL, muito pelo contrário, se atém a afirmar que a intimação foi feita e isso
basta! Se o impugnante apresenta provas de que o e-cac não estava apto, faz-se necessário que,
para entendermos de maneira diversa, a contraprova seja feita e isso não aconteceu!
Sendo assim, por estarmos diante de uma acusação de triangulação fraudulenta
que, inclusive, existe hipótese de responsabilidade solidárias das empresas envolvidas é de suma
importância que seja oportunizada a chance de todas as provas serem apresentadas.
Diante do exposto, converto o julgamento do feito em diligência para que a unidade
de origem esclareça quais os procedimentos que deveriam ter sido adotados pela empresa GRAN
BRASIL, à época dos fatos, para acesso integral aos autos do processo por via eletrônica,
cientificando a empresa GRAN BRASIL para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, após o
qual o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 9077
DF CARF MF
Original